Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007869-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 412.782.298-84 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 1007869-53.2019.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Ausentes concomitantemente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não há que ser mantida a tutela de urgência que determinou a manutenção da posse de veículo em mãos de terceiro residente em local diverso de onde se desenvolve o litígio, sob pena de representar risco ao resultado útil do processo, muito mais ainda quando há comprovação de oneração do veículo em local diverso do domicílio do terceiro em virtude das multas de trânsito lançadas sobre o veículo por excesso de velocidade, podendo acarretar perigo de demora inverso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
contra a decisão interlocutória de
ID no 8035958
, que nos

Embargos de Terceiros c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência no 1021125-37.2019.8.11.0041
, ajuizada por
JULIANA SCHUNCK DA SILVA
, ora agravada, em face da
Busca e Apreensão no 1013913-62.2019.8.11.0041
, que deferiu a antecipação de tutela para manter a embargante na posse do automóvel (
Mercedes Bens, modelo GLA-200, Prata, 2014/2015, Placa QEQ-6300
) até o julgamento do mérito, bem como suspendeu

a determinação de busca e apreensão concedida na segunda ação acima mencionada.

Inconformada, aduz em suma a agravante que de forma equivocada o Juiz singular acatou o pedido de tutela provisória de urgência para manter a posse do veículo objeto da lide em favor da agravada, além de suspender o mandado de busca e apreensão.

Adiante, teceu considerações sobre a conduta da
SPORTCARS
na comercialização dos veículos e do golpe financeiro que aplicou na região, causando inúmeros prejuízos aos consumidores que buscaram os seus serviços, inclusive tornando-se notícia em horário nobre de cadeia nacional (Fantástico).

Assevera que pelos documentos trazidos pela agravada Juliana, a liminar não deveria ter sido deferida, posto que enormemente nebuloso o contexto envolvendo o negócio jurídico, sendo necessária a apreensão do veículo para evitar prejuízos maiores.

Sustenta que não teve nenhum acesso ao
modus operandi
da suposta negociação entre a
SPORTCARS
e a agravada
, envolvendo o seu veículo e o reconhecimento da firma do Documento Único de Transferência (DUT), diante da ausência de poderes de reconhecer a comercialização do bem, já que nunca recebeu os supostos valores da venda.

Declara ainda que mesmo antes de receber a notícia do sumiço do sócio da
SPORTCARS
, não entregou o documento, pois existia enorme receio de se ver prejudicada, já que tomou conhecimento de que seu veículo se encontrava na Cidade de São Paulo-SP.

Afirma também que a agravada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1002340-58.2019.8.26.0704
, para recebimento do DUT, entretanto, o Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Butantã negou o pedido liminar.

No mais, alega que causa estranheza que o veículo foi comercializado por R$105.000,00, uma vez que no contrato de consignação foi acordado o valor de R$136.500,00, com a possibilidade de venda de no mínimo R$125.000,00.

Por fim, defende a busca e apreensão do bem para resguardar qualquer dano irreparável, já que os documentos trazidos nos embargos de terceiro são insuficientes para a transferência do veículo, além de questionar a boa-fé da embargante, pugnando, assim, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 8095253
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 8196725
.

As contrarrazões vieram no
ID no 8398171
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID no 8325054, a liminar recursal foi suspensa, bem como foi determinada a manifestação das partes sobre a possibilidade da alienação antecipada do bem, nos termos do artigo 852, II, do CPC/15.

No
ID no 10367459
, a parte agravante informa a existência de multas ocorridas em municípios diferentes (Ribeirão Pires e Araçariguama) por excesso de velocidade, onerando ainda mais o bem.

Ambas as partes se manifestaram favoráveis quanto à alienação do veículo, todavia, não chegaram ao acordo quanto a forma de pagamento e o local da venda.

Diante da dificuldade da transação, o feito foi chamado à ordem no
ID no 26748119
, sob o fundamento de que

"
o presente se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, a controvérsia acerca da alienação antecipada do bem deverá ser discutida e dirimida pelo Juízo de 1o Grau, para onde deverão ser encaminhadas as manifestações supracitadas e documentos que as acompanham, devendo tal discussão ser resolvida com a máxima urgência para evitar perecimento do direito
."

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Primeiramente, para melhor compreensão transcrevo a decisão recorrida (
ID no 8035958
)

da lavra da Juíza de Direito em Substituição Legal - Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

" (... Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiros com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD em face de ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA e SPORTCARS COMÉRCIO E LOCEÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, devidamente qualificados nos autos, alegando que no dia 24/01/2019, adquiriu o veículo, marca Mercedes Bens, Modelo GLA-200, Prata, 2014/2015, Placa QEQ-6300, junto a loja SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, pelo o valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tendo a requerente também pactuado a compra de outro veículo, dando um valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Aduz que ficou acordado que após a confirmação dos valores pagos lhe seria enviada a documentação do veículo com a finalidade de que pudesse efetuar a transferência do automóvel para seu nome. Após cumprir com sua obrigação de pagar o veículo, procurou a loja requerida a fim de que a mesma enviasse a documentação do automóvel com o objetivo de sanar a irregularidade.

Depois de várias tentativas frustradas procurou a primeira requerida no intuito de resolver, onde descobriu que os valores pagos a Sportcars jamais haviam sido transferidos a Athivalog.

Sustenta que ajuizou uma obrigação de fazer contra as requeridas no intuito de obter a documentação de transferência do veículo, perante a 1o Vara Cível do Foro Regional de Butantã – SP, processo no 1002340-58.2019.8.26.0704.

Alega que tomou conhecimento da ação de busca e apreensão, de modo que houve deferimento da liminar para busca do veículo, contudo, a primeira requerida tinha total ciência da venda do automóvel, bem como, assinou o DUT com reconhecimento de firma, transferindo a propriedade para a autora, diretamente no 7o Cartório de Notas, pugnando, em sede de tutela de urgência antecipada pela suspensão da decisão de busca e apreensão e a manutenção da posse do bem ao autor.

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No caso em apreço, na presente sede de cognição exauriente verifica-se a probabilidade do direito, vez que da análise dos documentos que instruem a exordial, em especial o Certificado de Registro do Veículo e a autorização de transferência reconhecida firma pela empresa requerida Athivalog Logistica LTDA, representada pelo Sr. Helio Palma de Arruda Neto (Id. 20171981),

Contrato de Compra e Venda (Id. 20167322) e Comprovante de Transferência do valor combinado (Id. 20167323, 20167324 e 20167325), se comprova que a autora tem prerrogativa sobre o bem em questão.

In casu, a autora trouxe documento do veículo emitido em 22/08/2016, junto com o DUT reconhecido firma em 01/03/2019 (Id. 20171981), já nos autos no 1013913-62.2019.8.11.0041, o requerido apresentou um documento que comprova ser 2o Via, com datas mais recentes.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo torna-se visível em razão de que o veículo objeto da lide pertence a requerente, por conta dos pagamentos efetuados e autorização do requerido para transferência do documento.

Assim, os requisitos legais encontram-se configurados e a concessão da medida pleiteada é o que se impõe.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos, reconhecendo a manutenção da posse do automóvel à embargante até julgamento do mérito, e que seja suspenso a determinação de busca e apreensão do automóvel, concedida nos autos no 1013913-62.2019.8.11.0041.

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/08/2019 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o).

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8o). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I).

Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Maio de 2019.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal (...)".

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da embargante/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nas contrarrazões, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Isto porque, a manutenção do veículo na posse de terceiro por um longo período em local diverso de onde se desenvolve o litígio representa risco ao resultado útil do processo, portanto, a prudência determina que o bem permanecer depositado com aquele que, aparentemente, ainda figura como proprietário do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Ademais, é público e notório que os sócios proprietários da SPORTCAR desapareceram com inúmeros veículos consignados, prejudicando a comunidade local que buscava seus serviços e acreditavam na credibilidade da loja, sendo que, no caso em comento, é de se estranhar que no contrato de consignação de
ID no

8035951
foi acordado que o valor da venda do veículo deveria ser

em torno de
R$136.500,00 (cinte e trinta e seis mil e quinhentos reais)
, todavia, este foi alienado por
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, trazendo dúvida na negociação, o que por si só macula a relevância da fundamentação trazida nos Embargos de Terceiro.

Se não bastasse, diante da atitude da agravada de não disponibilizar o bem para eventual acordo e da comprovação de oneração do veículo em local diverso do domicílio da agravada em virtude das multas de trânsito lançadas sobre o veículo por excesso de velocidade (
ID no 10367459
), o perigo da demora milita em favor da agravante, a qual poderá suportar prejuízo irreparável, principalmente se ao final os embargos de terceiro restar improcedentes, uma vez que não é possível definir neste limite estreito do agravo de instrumento se a embargante realmente adquiriu o veículo de boa-fé.

Portanto, diante de as circunstâncias, não há dúvida que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada a fim de desconstituir a decisão “
a quo
”, até decisão final dos embargos de terceiro manejado pela agravada, em consequência, a busca e apreensão fica restabelecida em favor da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020